Tribunal: STF
Processo: Rcl 44083
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdãos da Primeira Turma e Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 56.639, teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral).
    A parte reclamante aduz ter esgotado os meios ordinários para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral na solução da controvérsia instaurada no Recurso em Mandado de Segurança nº 56.639, uma vez que houve interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Sustenta que os acórdãos reclamados violam a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 632.853 (Tema nº 485), que conferiu interpretação ao disposto nos arts. 2º e 5º, caput, da CF, consagradores dos princípios da separação dos poderes e da isonomia, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
    Afirma que o acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, tendo como referência o que decidido no citado paradigma, considerou “correto o acórdão reclamado emanado da Primeira Turma do STJ que adentrou na correção da prova prática a que os candidatos se submeteram, para determinar nova correção das provas, somente quanto aos impetrantes, com critérios de correção previamente estabelecidos”.
    Argui que o estabelecimento dos critérios de elaboração e valoração da resposta dos candidatos encontra-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Desta maneira, a análise da conveniência de tal medida pelo Poder Judiciário violaria o princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º ).
    Defende que não se verificou nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou desconformidade com as previsões editalícias na prova prática, o que torna injustificável a interferência do Poder Judiciário.
    Nesse ponto pondera que:
    “[...] a apreciação do mérito de provas de concurso (aqui incluída a correção) pelo Poder Judiciário implica violação aos princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5°), da separação dos Poderes (artigo 2°) da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37, da Carta Magna), assim como ao preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988.
    Dessa forma, a c. Primeira Turma do STJ nada mais fez que substituir-se à banca examinadora do concurso no reexame dos critérios de correção da prova prática, providência contrária ao que orienta o Tema n° 485 do STF”
    Assevera, ainda, que não há nada nos autos que comprove que a conclusão tomada pela banca examinadora foi desprovida de motivação ou fundamento.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, mantendo a validade do concurso público.
    É o relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).
    Compulsados os autos, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 485 RG, ponderou que a solução do caso concreto está fundamentada na violação ao art. 50 da Lei nº 9.784/1999 pela banca examinadora, ante a ausência de explicitação de critérios objetivos de avaliação da prova, subtraindo a motivação do ato administrativo por si praticado.
    Consignou que não houve reexame do conteúdo das provas aplicadas no certame e/ou substituição da nota conferida pela banca examinadora aos candidatos, tendo o Poder Judiciário atuado nos limites ressalvados pelo STF no paradigma de observância obrigatória (Tema 485 RG), procedendo ao controle da legalidade do ato administrativo ao determinar o seu refazimento com a presença da motivação como elemento essencial.
    Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão, emanado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra a correta aplicação da referida sistemática ante a necessidade de se exercer o controle de legalidade no caso concreto (eDoc. 16, p. 11 a 14):
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema 485/STF)”.
    (...)
    E não foi outro o sentido do acórdão recorrido, que decidiu que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, limitando-se a admitir o controle de legalidade em relação ao princípio da motivação e aos demais princípios que regem a administração pública, sem qualquer reexame do conteúdo das questões do certame.
    A esse propósito, lê-se no voto-condutor do acórdão recorrido:
    Dessa forma, verifica-se que os espelhos apresentados pela banca examinadora não apresentam a motivação para a prática do ato consistente na atribuição de nota ao candidato, porquanto divulgados, apenas, critérios genéricos, desacompanhados do padrão de resposta e das notas a eles atribuídas. Não foram apresentados os critérios utilizados, o padrão de resposta esperado pela banca examinadora, tampouco as notas a serem atribuídas a cada um dos critérios, inviabilizando, portanto, qualquer controle por parte dos candidatos.
    Com efeito, vislumbra-se a patente ofensa aos princípios da publicidade e da motivação, além das garantias do contraditório e da ampla defesa, pois alijou-se os candidatos de conhecer os critérios de correção do examinador, obstaculizando a interposição de recurso administrativo, em violação dos artigos 2º, caput e parágrafo único, inciso VII, e 50, incisos I e III, e § 1º, da Lei n. 9.784/1999.
    Outrossim, o fundamento de que os candidatos conheciam previamente os parâmetros de resposta padrão, por se tratar de caso real, não é apto a afastar a mácula ao princípio da motivação, tendo em vista que a banca examinadora somente divulgou que os espelhos da prova de sentença corresponderiam aos acórdãos de n. 70068664473 (penal) e 70068618263 (cível) no curso do presente mandamus, o que dificultou a interposição dos recursos na seara administrativa.
    Assim, é indiscutível que há controle de legalidade a ser realizado pelo Judiciário no caso em apreço, em razão da ausência de motivação do ato administrativo de correção e atribuição das notas às provas de sentença, haja vista que os espelhos das provas são genéricos, dificultando a impugnação pelos impetrantes”.
    Nesse contexto e considerando que a solução adotada pelo STJ restringe-se ao campo infraconstitucional, com fundamento no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, considero que a citada Corte aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 485 da repercussão geral.
    Outrossim, não há, no caso, particularidades que impossibilitem a devida aplicação das normas de interpretação extraídas dos precedentes (distinguishing) ou que demonstrem a necessidade de revisitação das razões que fundamentam o RE nº 632.853/CE (Tema 485) (overruling), a demandar novo pronunciamento desta Suprema Corte.
    A instituição da sistemática da repercussão geral teve por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional, antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente